Tribunal: TJMT
Processo: 1014615-58.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014615-58.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), MICHEL ALEX FERRONATTO - CPF: 056.899.601-10 (REQUERENTE), TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão que manteve sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena e o regime prisional estabelecidos na decisão condenatória são contrários ao texto expresso da Lei Penal.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal não pode ser manejada como segunda apelação.

4.

A revisão criminal tem natureza excepcional, sendo cabível apenas para sanar grave erro judicial.

5.

Não se admite a revisão criminal quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal.

6.

O pedido de revisão criminal reitera argumentos já analisados exaustivamente no recurso de apelação.

7.

A contrariedade entre a sentença e a Lei Penal deve ser manifesta, inequívoca.

8.

A ação revisional não pode ser conhecida quando se pretenda a reforma de questão já enfrentada e decidida, como se fosse uma segunda apelação, por ofender o princípio da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

9.

Não conhecimento da ação.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta à simples reapreciação de matéria já decidida em sede de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I.

Relatório.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Michel Alex Ferronato
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e do acórdão da lavra da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A sentença condenou o requerente pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, e no art. 12, da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial semiaberto, e à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto. Após interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público, o regime inicial da pena privativa de liberdade foi recrudescido para o fechado, enquanto a pena de detenção foi substituída por restritiva de direitos.

Irresignado, o requerente pleiteia a revisão da dosimetria da pena. Sustenta, para tanto, que o período em que esteve preso preventivamente deve ser computado para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Aduz, ainda, que houve exasperação indevida da pena definitiva, em vista de ter sido utilizada exclusivamente a quantidade de entorpecentes apreendidos para o aumento da pena.

O requerente postula, assim, a anulação da decisão combatida, com o reexame da aplicação da pena e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Por fim, constata-se que o trânsito em julgado da decisão condenatória já foi devidamente comprovado nos autos.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, recomenda a
extinção da revisional, sem resolução do mérito. Confira-se a ementa do parecer:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas – Almeja-se o reexame da dosimetria, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a detração penal – Não conhecimento da revisional - A revisão criminal com pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada afigura-se inadmissível porque essa ação não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de modo que a contradição à evidência dos autos deve ser manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas – A súplica atinente à detração deve ser realizada perante o Juízo da execução e, uma vez não atendida, em agravo de execução – Nesse sentido: “o desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que o cálculo [detração] compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da Lei n. 7.210/84” (TJMT, N.U 0022056- 88.2018.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/10/2019) - Parecer é pela extinção da revisional, sem resolução do mérito. (id. 219172161).”

É o relatório.

À douta Revisão, nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Conforme relatado,
Michel Alex Ferronato
ajuizou a presente ação de Revisão Criminal contra a
sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e o acórdão da lavra da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A sentença condenou o requerente pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, e no art. 12, da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial semiaberto, e à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto. Após interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público, o regime inicial da pena privativa de liberdade foi recrudescido para o fechado, enquanto a pena de detenção foi substituída por restritiva de direitos.

Argumenta,
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, que a decisão é contrária ao texto expresso da Lei Penal, especialmente o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porque o período em que esteve preso preventivamente não foi computado para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena.

Aduz, ainda, que houve exasperação indevida da pena definitiva, em vista de ter sido utilizada exclusivamente a quantidade de entorpecentes apreendidos para o aumento da pena.

Pede, por tais razões, a anulação da decisão combatida, com o reexame da aplicação da pena e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Como visto, a revisional pretende a reforma da primeira fase dosimétrica, bem como a aplicação do
artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para modificar o regime prisional imposto para inicial cumprimento da pena privativa de liberdade.

Aponta-se, em síntese, contrariedade ao texto expresso da Lei Penal.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que a inicial não demonstra o desencontro da decisão com a evidência dos autos.

Em verdade, o revisionando busca, pura e simplesmente, a reapreciação de teses já enfrentadas em sede de apelação criminal e na sentença condenatória, sem qualquer ineditismo, como se a revisão criminal servisse como espécie de segunda apelação, ou agravo em execução penal.

Realmente, Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, ao julgar o recurso de apelação criminal n. 0003038-31.2019.8.11.0015, estabeleceu o regime fechado, bem como afastou a possibilidade de modificação do regime prisional. Confira-se:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS –
APREENSÃO DE 16,97KG DE COCAÍNA, E PETRECHOS DE PESAGEM E BATISMO
– CONDENAÇÃO – 1. RECURSO DEFENSIVO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – REINCIDÊNCIA – MANTENÇA PRISIONAL – NECESSIDADE – 2. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – NULIDADE PROCESSUAL – ALEGADA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELANTES SURPREENDIDOS EM PLENO ATO DE MERCANCIA – TIPICIDADE DO ART. 302, I, DO CPP – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – MANTENÇA POR TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – 3. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES AUTORIZADA PELA JUSTIÇA – CONTEÚDO ALTAMENTE INCRIMINADOR – FLAGRANTE DELITO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TJ – APREENSÃO DA DROGA E PETRECHOS DE PESAGEM E BATISMO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – PRETENDIDA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
COAPELANTE REINCIDENTE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DE TODOS OS CONDENADOS
– APRENSÃO DE PETRECHOS DE PESAGEM E BATISMO – ENUNCIADO 30/TJ – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO -
5. PENA-BASE – REFORMA - ANSEIO COMUM À ACUSAÇÃO E DEFESA – GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - IDONEIDADE E PREPONDERÂNCIA NA AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA – CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO – 3/10 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO – SISTEMA DA RELATIVA INDETERMINAÇÃO DA PENA – ENUNCIADO 39/TJ – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ - MANTENÇA
–
6. APELO ACUSATÓRIO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECRUDESCIMENTO – VIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – ENUNCIADO 47/TJ
– 7. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS – APELO ACUSATÓRIO PROVIDO EM PARTE.

1. Julgado o recurso e tendo em vista a reincidência e a aplicação de regime inicial fechado, não se mostra possível restituir a liberdade ambulatorial do apelante em razão da cautelaridade ainda prevalente, decorrente da gravidade concreta da imputação, de tráfico de grande quantidade de droga, consistente na posse de 16,975kg de cocaína, reincidência máxime quando mantida a condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado.

2. Inviável agasalhar a tese de nulidade da prisão em flagrante stricto senso ante a alegada ausência de situação de flagrante delito, quando se observa o estrito cumprimento às disposições do art. 302, I, do CPP, dentro do exigido juízo de aparência de ocorrência e a respectiva coautoria da conduta do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, máxime diante da apreensão de vultosa quantidade de droga, aparência essa posteriormente convolada em certeza da inculpação na sentença condenatória, sobretudo, diante da conjunção deste e de outros elementos de prova em sentido incriminador.

3. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois suas falas estão capitaneadas em segura e crível confissão de parte dos acusados, bem como em conversas gravadas no aplicativo whatsapp, mensagens do tipo SMS, e mensagens de áudio, obtidas a partir dos aparelhos celulares dos próprios apelantes, com autorização da Justiça, de conteúdo altamente incriminador. Assim, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do Enunciado 8/TJ.

4. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Inteligência do Enunciado 30/TJ.

5. O acréscimo da fração de 3/10 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o crime de tráfico de drogas, calculado sobre uma única circunstância judicial, consistente na apreensão de 16,974kg de cocaína, dividida em dezesseis tabletes, mediante a aproximada fixação de um ano de reclusão toda vez que a quantidade de droga de alto potencial ofensivo superar 10kg, até atingir determinado teto dosimétrico, revela-se razoável e suficiente para o ângulo de repressão e prevenção delitiva. Observância ao sistema da relativa indeterminação da pena. Inteligência ao enunciado 39/TJ
.

6. A grande quantidade de cocaína apreendida, bem como o maior envolvimento dos réus com o mundo da narcotraficância, exigem a fixação do regime inicial fechado, nos termos do enunciado n. 47/TJ.
7. Apelos defensivos desprovidos. Apelo acusatório parcialmente provido. (...)”

Do voto condutor, subscrito pelo Excelentíssimo Desembargador
Juvenal Pereira da Silva
, extraio os seguintes excertos:

Se de um lado a douta acusação entende que a pena-base aplicada é insuficiente para o ângulo de repressão e prevenção delitiva, considerando a quantidade de droga apreendida
[mais de 16kg de cocaína,
de alto poder destrutivo da saúde pública] para as defesas se mostra demasiadamente exacerbada, em razão dos bons predicados individuais e da natureza genérica da fundamentação contida na sentença, passível de correção pelo presente canal recursal.

A pena-base do crime de tráfico de drogas, alçada a 06 anos e 06 meses de reclusão, e 510 dias-multa, identicamente para todos os condenados, amparou-se exclusivamente na significativa quantidade de droga apreendida, verbis:

“Quanto às circunstâncias do crime, segundo consta, foram apreendidos 16 (dezesseis) tabletes de substância entorpecente denominada cocaína, com peso bruto de 16,974Kg (dezesseis quilos, novecentos e setenta e quatro gramas), o que deve ser valorado negativamente, mercê do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006” [sic sentença, ids. 17330481 a 17330482].

A respeito do tema, o art. 42 da Lei Antidrogas elenca a quantidade e a natureza da droga como fatores preponderantes na eleição da quantidade de pena aplicável ao caso concreto.

Confira-se, da redação do referido dispositivo:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” [negritei].

De acordo com a lição de Guilherme de Souza Nucci, “parece-nos que se quis evidenciar serem tais circunstâncias específicas mais importantes que outras, eventualmente existentes, quando se tratar de delito previsto na Lei 11.343/2006” [in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 347.

Quando se fala na preponderância de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria penal, leia-se, na realidade, a carga da majoração da resposta penal atribuível a cada circunstância do crime.

No caso, pode-se observar, inevitavelmente, uma comparação da majoração da pena-base, no percentual de 30%, ou 3/10, sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal, de acordo com a quantidade de droga apreendida, mediante a fixação aproximada de um ano de reclusão toda vez que a quantidade de droga de alto potencial ofensivo superar 10kg.

A meu ver, embora não modelar esse critério, mostra-se razoável dentro do âmbito de discricionariedade com que age o juiz na aplicação da pena, dispensando correção, porque não se mostra nem insignificante a ponto de tornar inexequíveis a finalidade preventivo-repressiva do preceito secundário da lei penal, nem exacerbado a ponto de exigir decote.

Assim, o acréscimo da fração de 3/10 sobre a pena-base, calculado sobre uma única circunstância judicial, consistente na apreensão de 16,974kg de cocaína, dividida em dezesseis tabletes, mediante a aproximada fixação de um ano de reclusão toda vez que a quantidade de droga de alto potencial ofensivo superar 10kg, até atingir um determinado teto dosimétrico, revela-se razoável e suficiente para o ângulo de repressão e prevenção delitiva.

Considerando, pois, que a majoração da pena-base não se sujeita a critérios apriorísticos e nem a qualquer forma de taximetria legal, esta Corte de Justiça aprovou, em 02/3/2017, o
enunciado n. 39,
no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, estabelecendo:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Esta Corte, portanto, adotou, a meu ver, acertadamente,
o sistema da relativa indeterminação da pena
, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente:

“O Código Penal brasileiro segue o sistema conhecido como o das penas ‘relativamente indeterminadas’. Salvo as penas que por sua natureza não admitem a quantificação, as demais são estabelecidas legalmente de forma relativamente indeterminada, isto é, fixando um mínimo e um máximo, possibilitando, sempre, uma margem para a consideração judicial, de conformidade com as regras gerais de que é o juiz que deve aplicá-las ao caso concreto. Este sistema opõe-se, na legislação comparada, ao chamado sistema de ‘penas fixas’, nas quais o Código não outorga ao juiz nenhuma faculdade individualizadora. Este último sistema não mais existe na legislação comparada contemporânea, e decorre de um critério eminentemente retributivo e intimidatório. Vigorou, entre nós, no Código Criminal do Império (1830)” (cf. Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, in Manual de Direito Penal Brasileiro, Volume I, Parte Geral. 10. ed. rev. atual. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 697).

Essa dimensão parece-nos ter sido bem esclarecida com a Exposição de Motivos da PG/84, deflagrada pela Lei n.º 7.209/84, que estabelece a discricionariedade que o Magistrado tem de optar dentre as penas cominadas, incluindo espécie e quantidade, a tornar necessária observância da sistemática da determinação relativa da pena em contraposição ao sistema da determinação absoluta, também denominado de sistema do legalismo extremo, hoje, hoje apenas uma vaga lembrança do passado, no qual se pauta o sistema da pena média.

Assim, desde que a dosimetria da pena-base esteja fundamentada em elementos concretos acerca da necessidade de majoração, no caso, a grande quantidade de droga apreendida de alto potencial ofensivo [16,974kg de cocaína], bem como, não se mostre excessivamente exacerbada [no caso, utilizada a fração 3/10 para uma única modular judicial preponderante], permite seja mantida pelo Tribunal em sede de apelação, ainda que o réu ostente bons predicados individuais, como trabalho lícito e raízes no distrito da culpa.

Assim, considero justa a proporção utilizada pelo douto sentenciante para modular e por isso desprovejo a pretensão acusatória e defensiva,
quanto à pretendida retificação da dosimetria da pena aplicada a todos os condenados.

V –
APELO ACUSATÓRIO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECRUDESCIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA

A douta acusação busca recrudescer o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena imposto aos condenados Daniel Ribeiro Pereira, Milas da Silva Morais e Michel Alex Ferronatto, em razão da grande quantidade de droga apreendida em seu poder.

A propósito, estabelece o
enunciado n. 47
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

Muito já se discutiu sobre o regime inicial de cumprimento de pena do crime de tráfico de drogas e outros delitos hediondos e assemelhados.

Via de regra, atendendo ao sistema progressivo estabelecido pelo Código Penal, as linhas gerais do regime inicial de cumprimento de pena estão disciplinadas no art. 33, do CP, assim descrito:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. (Incluído pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)”.

Como se vê, de uma atenta leitura sistemática do referido dispositivo da lei penal material, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá analisar não só o quantitativo de pena aplicável à espécie, como também as circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006.

De outro lado, em relação aos crimes tipificados na Lei n.º 11.343/2006, define o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”

O legislador penal erigiu a quantidade e natureza da droga, assim como a personalidade e conduta social, como modulares preponderantes na aplicação da pena nos crimes previstos na lei antidrogas.

De acordo com o escólio de Guilherme de Souza Nucci, “(...) a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal” (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed rev. at. ampl. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p. 347).

Como consequência da aferição pejorativa de uma ou algumas das circunstâncias judiciais decorrentes da conjugação do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 com o art. 59 do CP, admite-se que o regime inicial mais severo seja aplicado mesmo que o quantitativo da pena estipulada admita a inflição de regime prisional mais brando.

No caso, a grande quantidade de cocaína apreendida, bem como o maior envolvimento dos coapelados Daniel, Michel e Milas com o mundo da narcotraficância, exigem a fixação do regime inicial fechado, nos termos do referido enunciado.

Da decisão transcrita, irrepreensível, extrai-se que a pena foi aumentada em
quantum
proporcional à conta da quantidade elevada de drogas apreendidas (16 kg de cocaína), sendo o regime fechado estabelecido nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, e do enunciado orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, mostram-se escorreitos a dosimetria e o regime prisional imposto.

A propósito, anoto que o regime prisional, como visto, não foi estabelecido unicamente a partir da quantidade de pena imposta, mas principalmente diante da negatividade do vetor dosimétrico referente à quantidade e natureza da droga, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, mostrando-se inócua, portanto, a pretendida aplicação do artigo
387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Não bastasse, como bem apontado pelo douto parecerista, perfectibilizado o trânsito em julgado da condenação, incumbe ao juízo da execução eventual análise acerca do pedido de desconto do tempo em que o apenado permaneceu preso preventivamente, conforme julgado do STJ que tomo de empréstimo ao douto Procurador:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...]. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. [...]. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente.” (AgRg no HC 573.149/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020)

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas em sede de apelação criminal, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Registro, em tempo, que modificação posterior da jurisprudência não tem o condão de legitimar o trâmite da revisão criminal, ação inadequada à aplicação retroativa de
mudanças jurisprudenciais.

A esse propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido que:

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023)”

Logo, não se tem em causa contrariedade à literalidade da Lei Penal ou à evidência dos autos, senão pretensão, pura e simples, de reanálise de provas, diante do inconformismo com a condenação, à luz de modificações havidas na jurisprudência, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025